Tribunal: TJMT
Processo: 1011149-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DECISÃO INICICIAL DO RELATOR.
Vistos e examinados.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de busca e apreensão no 1010872-36.2021.8.11.0003, movida em desfavor de MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP determinou a restituição do bem apreendido, nos seguintes termos:
“Vistos, etc.
Em consonância com a decisão proferida pelo Juízo Recuperacional (id. 57913226), nos autos do Pje no 1027181-69.2020.8.11.0003, em trâmite na Quarta Vara Cível desta Comarca, suspendo os efeitos da decisão de (id.56537803) e, via de consequência, determino à serventia para que cumpra ao decisium de (id. 57913226), expedindo-se mandado de restituição do bem apreendido, ante a declaração de essencialidade à atividade da recuperanda, devendo-o permanecer na posse da empresa ré durante o prazo de blindagem.
Cumprida a ordem, aguarde-se em cartório o decurso do prazo e/ou manifestação da parte interessada.
Intime-se.
Cumpra-se em regime de plantão.” (ID 58063872-origem)
Discorda a agravante já que os créditos garantidos pela alienação fiduciária de bens móveis que consistem nos créditos da Agravante, não se sujeitam ao regime da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/2005. Que não restou comprovada a essencialidade do bem, mormente por representar ínfima quantidade em relação a frota total daquela.
Afirma que o prazo da suspensão prevista no §4o do artigo 6o da lei 11.101/2005 já se expirou, não estando vedada a apreensão do bem e seguimento da ação de busca e apreensão. Que os preceitos que regem o princípio da preservação da empresa devem coadunar com o respeito ao direito de propriedade e a observância as garantias contratualmente previstas.
Alega que somente o pagamento da integralidade do débito, aí compreendidas as parcelas vencidas e vincendas, à luz do que prevê o artigo 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, permitiria a manutenção pela Agravada, na posse dos bens, o que não ocorreu, bem ainda que a decisão que declarou a essencialidade dos bens objeto da ação mantendo a agravada na posse dos bens impede o exercício de ação e de propriedade por parte da agravante.
Pede seja concedido efeito suspensivo e ativo, a fim de suspender a decisão agravada, concedendo tutela de urgência para que seja expedido o competente mandado de busca e apreensão em favor do Agravante.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial” (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019).
Aliás, como anotou o Ministro Moura Ribeiro “os atos expropriatórios, mesmo de créditos garantidos por alienação fiduciária, devem passar pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que possui maior condição de avaliar se o bem gravado é ou não essencial à manutenção da atividade empresarial e, portanto, indispensável à realização do plano de recuperação judicial. Daí resulta a impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que esse juízo de valor seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005” (AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020)
Frise-se que, em relação a essencialidade do bem, assim posicionou o magistrado que administra a Vara de Recuperaçao Judicial de Rondonópolis:
‘Vistos e examinados.
Cuida-se de petição da recuperanda (Id. 57728882) onde postula pela declaração de essencialidade e manutenção da sua posse do seguinte bem:
CAMINHAO TRATOR MODELO: XF105 FTT 510A CHASSI: 98PTT47MSLB110159 COR: BRANCA ANO: 2020 PLACA: RAO9109 RENAVAM: 01219053624
Assevera, em apertada síntese, que trata-se de bem essencial ao desenvolvimento da sua atividade; e cuja posse foi retomada pelo credor Banco Bradesco, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1010872-36.2021.8.11.0003 em trâmite na 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT.
Requereu, assim, a expedição de ofício ao dito Juízo, para que o mesmo suspenda a decisão de busca e apreensão deferida; se abstenha de praticar qualquer ato de constrição com relação aos caminhões objeto da referida ação; proceda com o recolhimento do mandado e carta precatória expedidos; efetue a retirada da restrição de circulação dos veículos; e expeça mandado de restituição do bem apreendido na data de 10.06.2021.
DECIDO.
Como se infere dos autos, ao ser deferido o processamento da presente recuperação judicial, este Juízo determinou a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, pelo prazo de 180 dias; vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.
Posteriormente, houve deferimento do pedido de prorrogação do prazo de blindagem; de modo que a recuperanda ainda está no ‘stay period’, sendo vedada a retirada de qualquer bem essencial da sua posse.
No que concerne à competência deste Juízo para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos ativos financeiros e operacionais da recuperanda, são desnecessárias grandes considerações; haja vista que a matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que já solidificou o reconhecimento da competência do juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação.
É que, em conformidade com a Lei 11.101/2005, o destino do patrimônio dos devedores que se encontram em processo de recuperação judicial não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso do competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento da empresa, inviabilizando o seu restabelecimento.
Ademais, há que serem preservados os interesses de toda a coletividade de credores, de modo que os ativos dos devedores devem ser destinados ao pagamento, igualitário e observada a ordem de preferência, de todos os créditos sujeitos à recuperação, não podendo ocorrer a quitação de um ou outro débito isoladamente, em prejuízo à universalidade de credores.
Deste modo, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, no caso de deferimento da recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que possa comprometer o patrimônio da empresa em recuperação.
Nesse sentido é vasta a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMPRESA EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. As decisões provenientes do Juízo Federal da 30a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação de reintegração de posse, atingem e, por consequência, têm o condão de alterar o plano de recuperação da empresa ré que tramita perante o Juízo de Direito da 6a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, o que não se pode admitir em razão do princípio maior da preservação da empresa. 2. A matéria versada no presente conflito é iterativa no âmbito desta Corte de Justiça que, em hipóteses similares, reconhece a competência do Juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação, inclusive para aquelas envolvendo reintegração de posse, pois o destino do patrimônio da suscitante - em processo de recuperação judicial - não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso daquele competente para a recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento da empresa, inviabilizando o seu restabelecimento. 3. O artigo 6o da Lei n. 11.101/2005, ao estabelecer que "a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicialsuspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário", preserva a universalidade do juízo que processa a falência ou a recuperação judicial e gera consequente atração para o juízo universal de todas as ações de interesse da massa falida ou da empresa em recuperação. 4. Agravo regimental não provido”. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 137301 RJ 2014/0318676-7 (STJ) - Data de publicação: 19/05/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DARECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 2. A jurisprudência está sedimentada no sentido da impossibilidade de o arresto e seus consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg no CC 128267 SP 2013/0155282-7 (STJ) - Data de publicação: 16/10/2013).
Ante tal, assiste razão à recuperanda quando sustenta que a competência para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos seus ativos financeiros e operacionais é deste juízo da recuperação judicial.
No mais, tem-se por inconteste a essencialidade do bem objeto do pedido formulado, na medida em que a recuperanda é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.
Atente-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO PROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014).” (AgInt no AREsp 966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019).
EMENTA: RECURSOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – RECURSOS DESPROVIDOS. “Em se tratando de bens (três caminhões) essenciais à atividade de empresa transportadora em recuperação judicial, é possível a manutenção de posse, mesmo após o prazo de 180 dias, especialmente quando eventual busca e apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e inviabiliza o sistema de recuperação da empresa.” (TJ-PR - AI: 14597043 PR 1459704-3 (Acórdão), Relator : Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/12/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1709 14/12/2015). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2018).
Isso porque, o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece no final do §3o que nessa fase é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.
Como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
No mais, a descrição do bem em voga evidencia sua imprescindibilidade para o regular exercício da atividade econômica exercida pela recuperanda (transportadora), de forma que a não restituição dele é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a expectativa de lucro daqueles que se vinculam à atividade empresarial.
Isto posto, DETERMINO que seja oficiado ao Juízo da 1a Vara Cível desta comarca para que se suspenda a noticiada Ação de Busca e Apreensão e se abstenha de efetuar qualquer ato de expropriação/transferência dos bens objeto da Ação de Busca e Apreensão n.o 1010872-36.2021.8.11.0003, que deve ser mantido na posse da recuperanda, até ulterior deliberação.
No mais, diante da notícia de que o bem já foi apreendido, nesta data, DETERMINO COM URGÊNCIA que conste tal informação do ofício, a fim de que seja procedida com a imediata restituição do veículo (caminhão) para a empresa em recuperação judicial.
Cumpra-se.”
Outrossim, a questão está relacionada a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial pelo juízo universal da falência, não havendo que se discutir, neste recurso e em sede de cognição sumária, acerca da prescindibilidade do bem à atividade empresarial da agravada.
Em caso semelhante o seguinte julgado desta Corte de Justiça:
“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA LIMINAR – ESSENCIALIDADE DO BEM – DECLARAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento do art. 49, §3o da referida lei, segundo o qual não se permite durante o prazo de suspensão a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, é questão afeta ao plano de recuperação judicial. Não há que se discutir nesta seara de cognição questão afeta aos bens que se submeterão ao plano de recuperação.” (N.U 1003587-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)
Assim, na conjugação da decisão da magistrada de piso que prolatou a decisão agravada se apresenta que o bem é essencial à atividade da empresa e que sem este, há possibilidade extrema de decretação da quebra. E, por outro lado, o STJ, em apreciando a questão foi muito claro: ‘ressalvados os casos em que os bens gravados com alienação fiduciária cumprem a função essencial à atividade produtiva da sociedade’, não se verificam presentes os requisitos aptos a concessão do efeito suspensivo almejado neste agravo, frise-se, de CONGNIÇAO SUMÁRIA e NÃO EXAURIENTE.
Conclusão.
Com estas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, até que o mérito deste recurso seja apreciado pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.
Comunique-se a douta magistrada de primeiro grau desta decisão, com cópia integral da mesma. Requisito dela que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias.
Determino, em sequência, que intime-se a agravada MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, via de seu patrono, na forma da lei, para, querendo, apresentar as contrarrazões.
Derradeiramente, nos termos da Lei 11.101/2005, determino que estes autos sejam endereçados à ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para ofertar parecer a respeito do mérito, grafando aos seus doutos integrantes as homenagens de estilo.
Providências de estilo estando autorizado a Senhora Secretária da 2a. Câmara Cível deste Tribunal a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
-Relator-